Tribunal: CARF
Processo: 13884.905076/2008-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.905076/2008-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.448 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2020
Recorrente
PARKER HANNIFIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/06/2004
PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS. NÃO APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS
COMPROBATÓRIOS.
ÔNUS
DA
PROVA
DO
REQUERENTE.
Tendo apresentado pedido de ressarcimento, cabe ao requerente apresentar
comprovação documental que dê suporte fático ao seu direito alegado. Na
falta de apresentação deste arcabouço documental, não há que se reconhecer
o direito.
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DE IPI. SISTEMA DE CONTROLE DE
CRÉDITOS
(SCC)
DA
SECRETARIA
DA
RECEITA
FEDERAL.
ALOCAÇÃO DE VALORES.
O CARF CARF não é competente para analisar processos de cobrança, por
não haver mérito em discussão, e sim discussão sob procedimentos de
alocação de valores feitos automaticamente pelo Sistema de Controle de
Créditos da RFB, que devem ser questionados junto á autoridade
competente pela cobrança, a unidade da RFB autora das análises e do
Despacho Decisório Eletrônico.
Recurso Voluntário Conhecido em Parte.
Parte Conhecida Recurso Voluntário Negado

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
o recurso voluntário e, na parte conhecida, negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.905076/2008-32
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.448 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.905076/2008-32

Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira, Marcos
Roberto da Silva (Suplente Convocado) e Ari Vendramini (Relator)
Relatório
1.

Adoto os dizeres constantes do relatório que compõe o Acórdão no 15-54.487,
exarado pela 12a Turma da DRJ/RIBEIRÃO PRETO :
Em 07/11/2008, foi emitido o Despacho Decisório de fl. 04 que indeferiu
integralmente o direito creditório e não homologou as compensações
declaradas em PER/DCOMPs. O valor do crédito solicitado/utilizado na
PER/DCOMP no 25312.82178.220704.1.3.01-9455 foi de R$ 92.419,37
referente ao 2o trimestre de 2004 da filial 0007.
São indicados os seguintes valores no saldo devedor consolidado:
principal – R$ 92.419,37, multa – R$ 18.483,85, juros – R$ 55.468,03.
Segundo consta no Despacho Decisório e nos detalhamentos da análise
do crédito e da compensação e saldo devedor constante do site da Receita
Federal, o indeferimento resultou da glosa de créditos decorrentes de
aquisições de fornecedores não cadastrados ou baixados no CNPJ, da
constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento ao final do
trimestre era inferior ao valor pleiteado e de que houve utilização integral
do saldo credor passível de ressarcimento do trimestre, no abatimento de
débitos em períodos subseqüentes até a data da apresentação da
PER/DCOMP.
A requerente, inconformada com a decisão administrativa, apresentou a
manifestação de inconformidade de fls. 02/03, na qual, em síntese, alega
que:
- o Despacho Decisório supracitado não homologou a compensação
declarada no PER/DCOMP no 25312.82178.220704.1.3.01-9455 por ter
constatado que o saldo credor passível de ressarcimento era inferior ao
valor pleiteado e por ter ocorrido glosa de créditos considerados
ressarcíveis;
- foi constatado que a PER/DCOMP no 25312.82178.220704.1.3.01-9455
transmitida continha a informação de saldo credor do período anterior no
valor de R$ 42.089,90; no entanto, por algum motivo desconhecido da
requerente, este saldo deixou de ser considerado nas verificações feitas
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil;
- quanto aos créditos considerados ressarciveis e que foram glosados, não
encontramos nenhuma incorreção nas informações prestadas; estes
créditos ressarciveis referem-se à operações onde a legislação do IPI
permite o crédito do valor do imposto e, ainda, à operações com
contribuintes devidamente inscritos no CNPJ, conforme tabela anexa e
comprovantes extraídos do sitio eletrônico da RFB.
Por fim, requer uma nova análise das declarações de compensação.
2.

Analisando as razões de defesa, a DRJ/RPO assim ementou a sua decisão :
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
PER/DCOMP. CNPJ DA EMPRESA FORNECEDORA. CADASTRO
REGULAR.
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.448 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.905076/2008-32

A existência e regularidade do CNPJ informado no PER/DCOMP como
sendo relativa a pessoa jurídica produtora de bens cujas aquisições deram
origem a créditos escriturados autoriza o reconhecimento do direito
creditório invocado.
PER/DCOMP.
GLOSA
DE
CRÉDITOS.
ERRO
DE
PREENCHIMENTO.
Não comprovado o equívoco no preenchimento do número do CNPJ do
estabelecimento que emitiu a nota fiscal com o destaque do IPI, deve-se
manter a glosa efetuada.
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DE IPI. SALDO CREDOR
RESSARCÍVEL DO PERÍODO TOTALMENTE ABSORVIDO POR
DÉBITOS DE PERÍODO SUBSEQUENTE.
O valor do ressarcimento limita-se ao menor saldo credor apurado entre o
encerramento do trimestre e o período de apuração anterior ao da
protocolização do pedido. Sendo o saldo credor do período do
ressarcimento
totalmente
absorvido
por
débitos
de
trimestres
subsequentes, o menor saldo credor é nulo e inexiste, portanto, direito
creditório a ser reconhecido.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Não Reconhecido

3.

Inconformada, a manifestante apresentou recurso voluntário, combatendo o
Acórdão DRJ/RPO, onde defende, em síntese, seu direito ao crédito pleiteado, nos seguintes
termos :

I. DOS FATOS
O presente processo versa sobre os PER/DCOMPs nos
25312.82178.220704.1.3.01-9455
e
39944.70692.240804.1.3.01-7763
apresentados pela ora Recorrente para compensar créditos de IPI relacionados ao
2° trimestre de 2004 com débitos de tributos administrados pela Receita Federal
do Brasil.
O despacho decisório proferido pelas dd. autoridades fiscais indeferiu
integralmente o crédito requisitado e, consequentemente, não homologou as
compensações apresentadas.
A Recorrente apresentou sua manifestação de inconformidade contra referido
despacho decisório, a qual acabou sendo julgada parcialmente procedente pelas
dd. autoridades julgadoras de primeira instância. De acordo com a decisão ora
questionada, do valor total de crédito apurado de R$ 92.419.37, reconheceu-se
como saldo credor do período o valor de R$ 34.991,80.
No entanto, a despeito do reconhecimento dessa parcela do saldo credor apurado,
as respectivas compensações não foram homologadas, sob o argumento de que
esse saldo credor já teria sido consumido no abatimento de débitos antes da
apresentação do pedido de ressarcimento em análise.
A Recorrente, contudo, não pode concordar com a conclusão alcançada pelas dd.
autoridades julgadoras, na medida em que faz jus ao saldo credor requisitado,
conforme se passa a demonstrar.
11. DAS RAZÕES DE RECURSO
Como mencionado acima, a presente disputa está relacionada ao saldo credor de
IPI apurado pela Recorrente no 2° trimestre de 2004, no valor total de R$
92.419,37. As compensações apresentadas não foram homologadas, sob os
argumentos de que (i) o saldo credor inicial do períodõ teria sido inteiramente
glosado; (ii) uma parte do crédito não teria sido documentalmente comprovada e
(iii) esse saldo credor já teria sido consumido antes da apresentação do pedido de
ressarcimento ora analisado.
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.448 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.905076/2008-32

Pois bem. Com o objetivo de demonstrar que apurou e utilizou corretamente o
saldo credor de IPI relativo ao 2° trimestre de 2004, a Recorrente apresenta os
procedimentos que foram por ela adotados, bem como os que foram
considerados pelas dd. autoridades fiscais e julgadoras.
(...)
Em primeiro lugar, no que se refere ao saldo credor do período anterior, as dd.
autoridades alegaram que o valor a ser adotado seria R$ 0,00, na medida em que
esse saldo credor já teria sido utilizado em outros PER/DCOMPs (processo n°
13884.905072/2008-54).
No entanto, ao contrário da mencionada alegação, fato é que a Recorrente
considerou corretamente como saldo inicial do período em exame o valor
apurado no trimestre anterior (R$ 42.089,90) e, então, efetuou devidamente o
estorno desse valor na medida em que os PER/DCOMPs foram apresentados
(valores destacados na coluna "Saldo Credor do Período Anterior Utilizado").
Dito de outra forma, a Recorrente não utilizou em duplicidade o valor de saldo
credor apurado no 1° trimestre de 2004 como quer fazer crer as dd. autoridades
julgadoras.
Pelo contrário: nã medida em que os valores foram utilizados, eles foram
devidamente retirados da escrita fiscal da Recorrente.
Dessa forma, requer-se, desde já, requer-se que o presente processo seja
analisado em conjunto com o processo 13884.905072/2008-54 e demais
processos correlatos, tendo em vista a conexão direta entre esses processos, de
forma que os valores considerados pela Recorrente e apontados na planilha
acima sejam validados.
(...)
Prosseguindo: com relação a uma parte do crédito que não foi reconhecida em
virtude da suposta falta de documentação, as dd. autoridades julgadoras
alegaram que: "Dessa forma, mantém-se as glosas pelo motivo 4, no valor de
R$ 4.001,45 na 1 quinzena de abril/2004, de R$ 1.545,24 na 2" quinzena de
abril/2004, de R$ 3.930,07 na 1' quinzena de maio/2004, de R$ 1.461,17 na 2'
quinzena de maio/2004, de R$ 2.813,03 na 1" quinzena de junho/2004 e de R$
1.586,71 na 2' quinzena de junho/2004, em virtude da não apresentação de
provas que suportem a alegação de erro de preenchimento do CATP.1."
A Recorrente não pode concordar com essa alegação, na medida em que, como
já demonstrado neste processo, houve um mero equívoco formal no
preenchimento do PER/DCOMP em análise (CNPJ do fornecedor informado
incorretamente), o qual, contudo, jamais poderia ensejar qualquer tipo de glosa
de crédito de IPI, na medida em que o valor incidente na operação foi pago pelo
fornecedor e, portanto, devidamente registrado como crédito pela Recorrente em
seus livros fiscais.
(...)
Por fim, as dd. autoridades julgadoras alegam que a parcela do saldo credor
confirmada no valor de R$ 34.991,80 teria sido consumida antes mesmo da
apresentação das compensações tratadas neste processo e, portanto, não haveria
qualquer saldo credor a ser reconhecido.
A Recorrente está certa de que, ao levar em consideração as razões apontadas
acima acerca do verdadeiro saldo inicial do 2° trimestre de 2004, bem como da
existência dos documentos que comprovam os créditos apurados durante o 2°
trimestre de 2004, concluir-se-á que a Recorrente não consumiu o saldo credor
desse período antes da apresentação dos PER/DCOMPs que deram origem a este
processo.
De qualquer forma, faz-se necessário outro esclarecimento que provavelmente
contribuiu para a conclusão dos dd. julgadores de que o saldo credor do período
em exame teria se exaurido antes mesmo da apresentação do PER/DCOMP ora
analisado: a existência de um equívoco formal cometido pela Recorrente no
preenchimento de outros PER/DCOMPs apresentados posteriormente.
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.448 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.905076/2008-32

Sim, pois, o saldo credor do 2° trimestre de 2004 acabou sendo informado no
PER/DCOMP que deu origem ao processo n° 13884.909115/2009-51 como
"Outros Débitos" ao invés de "Ressarcimento de Créditos
(...)
Note que o valor do saldo credor discutido neste processo (R$ 92.419,37) foi
informado incorretamente nas telas acima (R$ 86.529,01 e R$ 5.890,36)
pertencentes a outro PER/DCOMP como "Outros Débitos", o que provavelmente
comprometeu a análise efetuada pelas dd. autoridades fiscais.
É de se destacar que referido equívoco formal foi cometido pela Recorrente
durante certo período, sendo que as próprias dd. autoridades julgadoras já
reconheceram em outros processos que se trata de mero equívoco que não pode
influenciar os créditos e débitos efetivamente apurados.
(...)
Não há dúvidas, portanto, que o equívoco meramente formal acima mencionado
levou as dd. autoridades fiscais e julgadoras a concluírem que o saldo credor em
tela já teria sido utilizado para liquidar débitos apurados antes da apresentação do
PER/DOMP em exame.
A despeito de tal erro formal, a Recorrente está certa de que, uma vez que os
equívocos formais mencionados acima sejam reconhecidos, a escrita fiscal da
Recorrente será revista levando em consideração os créditos e débitos
verdadeiramente apurados e, nesse sentido, concluir-se-á que a Recorrente faz
jus à integralidade do crédito pleiteado.
Por fim, é importante destacar que, a despeito do equívoco formal cometido pela
Recorrente em suas declarações ao fisco, as informações e os documentos
apresentados nestes autos comprovam a existência do crédito e, portanto, devem
ser analisados com base no princípio da verdade material, segundo o qual é um
dever da Administração Pública investigar, com base na realidade dos fatos, a
existência dos elementos constitutivos da obrigação tributária ou, no presente
caso, de um crédito fiscal.
Esse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais possui farta jurisprudência
no" sentido de que o importante é a comprovação real dos créditos pleiteados
(...)
III. DO PEDIDO
Em vista de todo o exposto, requer-se, em primeiro lugar, a análise conjunta
deste processo com os processos administrativos nos 13884.905072/2008-54,
13884.909115/2009-51 e demais processos correlatos, tendo em vista a conexão
direta entre eles.
No mérito, requer-se o provimento do presente apelo para que seja reformada a
decisão de primeira instância, de forma que seja reconhecida a existência do
crédito de 1P1 relativo ao 20 trimestre de 2004 e, consequentemente, sejam
homologadas integralmente as compensações efetuadas pela Recorrente.
Por fim, caso V. Sas. entendam necessário, requer-se a realização de diligência
com o objetivo de confirmar a existência do crédito ora pleiteado.

4..

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
5.

O recurso preenche, em parte, os requisitos de admissibilidade, sendo tempestivo,
portanto conheço desta parte do recurso a seguir descrita.
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.448 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.905076/2008-32

GLOSA DE NOTAS FISCAIS SEM COMPROVAÇÃO
6.

A autoridade julgadora da DRJ manteve a glosa dos seguintes documentos fiscais :
Em relação às glosas dos créditos decorrentes de aquisições de
fornecedor na situação de baixado no CNPJ, motivo 4, site da Receita
Federal, na Relação de Notas Fiscais com Créditos Indevidos – Créditos
por Entradas no Período, a manifestante alega que houve erro de
preenchimento na PER/DCOMP, do CNPJ do estabelecimento emitente
das notas fiscais. Entretanto, a manifestante não faz prova do alegado não
apresentando qualquer documento que fundamente a sua defesa.
Dessa forma, mantém-se as glosas pelo motivo 4, no valor de R$
4.001,45 na 1a quinzena de abril/2004, de R$ 1.545,24 na 2a quinzena de
abril/2004, de R$ 3.930,07 na 1a quinzena de maio/2004, de R$ 1.461,17
na 2a quinzena de maio/2004, de R$ 2.813,03 na 1a quinzena de
junho/2004 e de R$ 1.586,71 na 2a quinzena de junho/2004, em virtude
da não apresentação de provas que suportem a alegação de erro de
preenchimento do CNPJ.
7.

Por seu turno, a recorrente a este respeito alega :
Prosseguindo: com relação a uma parte do crédito que não foi
reconhecida em virtude da suposta falta de documentação, as dd.
autoridades julgadoras alegaram que: "Dessa forma, mantém-se as
glosas pelo motivo 4, no valor de R$ 4.001,45 na 1 quinzena de
abril/2004, de R$ 1.545,24 na 2" quinzena de abril/2004, de R$ 3.930,07
na 1' quinzena de maio/2004, de R$ 1.461,17 na 2' quinzena de
maio/2004, de R$ 2.813,03 na 1" quinzena de junho/2004 e de R$
1.586,71 na 2' quinzena de junho/2004, em virtude da não apresentação
de provas que suportem a alegação de erro de preenchimento do
CATP.1."
A Recorrente não pode concordar com essa alegação, na medida em que,
como já demonstrado neste processo, houve um mero equívoco formal no
preenchimento do PER/DCOMP em análise (CNPJ do fornecedor
informado incorretamente), o qual, contudo, jamais poderia ensejar
qualquer tipo de glosa de crédito de IPI, na medida em que o valor
incidente na operação foi pago pelo fornecedor e, portanto, devidamente
registrado como crédito pela Recorrente em seus livros fiscais.
8.

A recorrente traz argumentos genéricos, sem, no entanto, trazer aos autos
documentação hábil que suporte sua alegação.
9.

Desta forma, correta a autoridade julgadora da DRJ, não merecendo reparos a sua
decisão, mantendo-se a glosa combatida, uma vez que, ao tratar-se de pedido formulado pela
requerente, o ônus comprobatório do direito cabe á própria requerente.
10.

Não dou provimento ao recurso neste tópico.
A QUESTÃO DA APURAÇÃO DE SALDO DEVEDOR
11

O que se verifica nos presentes autos é, na realidade, uma divergência da recorrente
quanto ao procedimento de apuração dos créditos efetivado pelo sistema de registro eletrônico da
RFB, denominado Sistema de Controle de Créditos (SCC), ao processar os PER – Pedidos de
Ressarcimento Eletrônico e as DCOMP – Declarações de Compensação a eles vinculados.
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-008.448 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.905076/2008-32

12.

Para exemplificarmos, extraímos os seguintes trechos do Acórdão DRJ/RPO e do
recurso voluntário apresentado :
- ACÓRDÃO DRJ/RPO –
SALDO INICIAL DO TRIMESTRE
A interessada alega que o saldo credor do início do trimestre, no valor de
R$ 42.089,90 informado na PER/DCOMP, não foi considerado nas
verificações realizadas pelo fisco. Conforme se verifica nos
detalhamentos da análise do crédito e da compensação e saldo devedor
constante do site da Receita Federal, no Demonstrativo de Apuração do
Saldo Credor Ressarcível, a fiscalização adotou como saldo inicial do
trimestre o valor de R$ 0,00.
Este valor é decorrente da análise do crédito do 1o trimestre/2004,
PER/DCOMP no 16856.11645.070504.1.3.01-2332, realizada pela
Delegacia de origem no processo administrativo no 13884.905072/2008-
54.
Como o saldo credor de R$ 19.666,83 apurado pela fiscalização no final
do 1o trimestre/2004 foi inteiramente utilizado na homologação de
compensações, o mesmo não pode ser reutilizado no trimestre seguinte.
O processo no 13884.905072/2008-54 também está sendo julgado nesta
mesma Sessão de Julgamento, e o valor do saldo final do 1o
trimestre/2004, que corresponde ao saldo inicial do 2o trimestre, foi
revisado para R$ R$ 30.756,00. Porém, como o valor foi integralmente
reconhecido para utilização na homologação de compensações, o saldo
inicial a ser adotado para o 4o trimestre é de R$ 0,00.
(...)
Dessa forma, com a reversão das glosas efetuadas indevidamente, o saldo
credor ressarcível ao final do trimestre passou de R$ 10.682,68 para R$
34.991,80.
UTILIZAÇÃO DO SALDO CREDOR RESSARCÍVEL EM PERÍODOS
SUBSEQUENTES
O indeferimento do pedido de ressarcimento e não homologação das
compensações é decorrente não somente da glosa dos créditos, mas
também em virtude do aproveitamento integral do crédito (art. 195 do
RIPI/2002), entre o encerramento do trimestre em referência e o período
de apuração anterior à data de transmissão da PER/DCOMP.
A verificação eletrônica da legitimidade do valor pleiteado pelo
contribuinte consiste no cálculo do saldo credor de IPI passível de
ressarcimento apurado ao fim do trimestre-calendário a que se refere o
pedido. Outra verificação consiste em analisar se esse saldo se mantém na
escrita até o período imediatamente anterior ao da transmissão do
PER/DCOMP. Constatada a utilização integral ou parcial do saldo credor
existente no final do trimestre, glosa-se a diferença encontrada.
O fundamento para tal procedimento está baseado no sistema de apuração
e utilização dos créditos do imposto, em conformidade com o artigo 195,
do RIPI/2002:
(...)
Certo é que o saldo credor de IPI apurado em um determinado trimestre e
utilizado para abatimento de débitos de trimestres posteriores exaure-se e,
por conseguinte, não pode ser ressarcido. Caso contrário, a contribuinte
deveria recolher aqueles débitos que foram compensados com referidos
créditos.
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-008.448 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.905076/2008-32

Conforme se verifica no site da Receita Federal – Demonstrativo de
Apuração Após o Período do Ressarcimento, a totalidade do saldo credor
existente no final do trimestre em referência, e que foi objeto da presente
PER/DCOMP, havia sido consumida no abatimento de débitos e não
poderia ser incluída no pedido de ressarcimento. Abaixo, apresento o
demonstrativo ajustado, considerando o novo saldo credor ressarcível ao
final do trimestre de R$ 34.991,80, obtido após a reversão das glosas de
crédito:
(...)
Como se pode verificar, mesmo com a reversão de parte das glosas de
créditos, o saldo credor ao final do período foi inteiramente consumido
no abatimento de débitos até a data de apresentação da PER/DCOMP
(22/07/04), justificando o indeferimento do pedido de ressarcimento e
não homologação das compensações pleiteadas.
Ante o exposto, voto por considerar procedente em parte a manifestação
de inconformidade, em razão da reversão de parte das glosas, porém, sem
o reconhecimento de direito creditório adicional, em virtude da utilização
integral do saldo credor em períodos subsequentes.

-RAZÕES DE RECURSO-

Como mencionado acima, a presente disputa está relacionada ao saldo credor de
IPI apurado pela Recorrente no 2° trimestre de 2004, no valor total de R$
92.419,37. As compensações apresentadas não foram homologadas, sob os
argumentos de que (i) o saldo credor inicial do períodõ teria sido inteiramente
glosado; (ii) uma parte do crédito não teria sido documentalmente comprovada e
(iii) esse saldo credor já teria sido consumido antes da apresentação do pedido de
ressarcimento ora analisado
(...)
Em primeiro lugar, no que se refere ao saldo credor do período anterior, as dd.
autoridades alegaram que o valor a ser adotado seria R$ 0,00, na medida em que
esse saldo credor já teria sido utilizado em outros PER/DCOMPs (processo n°
13884.905072/2008-54).
No entanto, ao contrário da mencionada alegação, fato é que a Recorrente
considerou corretamente como saldo inicial do período em exame o valor
apurado no trimestre anterior (R$ 42.089,90) e, então, efetuou devidamente o
estorno desse valor na medida em que os PER/DCOMPs foram apresentados
(valores destacados na coluna "Saldo Credor do Período Anterior Utilizado").
Dito de outra forma, a Recorrente não utilizou em duplicidade o valor de saldo
credor apurado no 1° trimestre de 2004 como quer fazer crer as dd. autoridades
julgadoras.
Pelo contrário: nã medida em que os valores foram utilizados, eles foram
devidamente retirados da escrita fiscal da Recorrente.
(...)
Por fim, as dd. autoridades julgadoras alegam que a parcela do saldo credor
confirmada no valor de R$ 34.991,80 teria sido consumida antes mesmo da
apresentação das compensações tratadas neste processo e, portanto, não haveria
qualquer saldo credor a ser reconhecido.
A Recorrente está certa de que, ao levar em consideração as razões apontadas
acima acerca do verdadeiro saldo inicial do 2° trimestre de 2004, bem como da
existência dos documentos que comprovam os créditos apurados durante o 2°
trimestre de 2004, concluir-se-á que a Recorrente não consumiu o saldo credor
desse período antes da apresentação dos PER/DCOMPs que deram origem a este
processo.
De qualquer forma, faz-se necessário outro esclarecimento que provavelmente
contribuiu para a conclusão dos dd. julgadores de que o saldo credor do período
Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-008.448 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.905076/2008-32

em exame teria se exaurido antes mesmo da apresentação do PER/DCOMP ora
analisado: a existência de um equívoco formal cometido pela Recorrente no
preenchimento de outros PER/DCOMPs apresentados posteriormente.
Sim, pois, o saldo credor do 2° trimestre de 2004 acabou sendo informado no
PER/DCOMP que deu origem ao processo n° 13884.909115/2009-51 como
"Outros Débitos" ao invés de "Ressarcimento de Créditos.
(...)
Note que o valor do saldo credor discutido neste processo (R$ 92.419,37) foi
informado incorretamente nas telas acima (R$ 86.529,01 e R$ 5.890,36)
pertencentes a outro PER/DCOMP como "Outros Débitos", o que provavelmente
comprometeu a análise efetuada pelas dd. autoridades fiscais.
É de se destacar que referido equívoco formal foi cometido pela Recorrente
durante certo período, sendo que as próprias dd. autoridades julgadoras já
reconheceram em outros processos que se trata de mero equívoco que não pode
influenciar os créditos e débitos efetivamente apurados.
(...)
Não há dúvidas, portanto, que o equívoco meramente formal acima mencionado
levou as dd. autoridades fiscais e julgadoras a concluírem que o saldo credor em
tela já teria sido utilizado para liquidar débitos apurados antes da apresentação do
PER/DOMP em exame.
A despeito de tal erro formal, a Recorrente está certa de que, uma vez que os
equívocos formais mencionados acima sejam reconhecidos, a escrita fiscal da
Recorrente será revista levando em consideração os créditos e débitos
verdadeiramente apurados e, nesse sentido, concluir-se-á que a Recorrente faz
jus à integralidade do crédito pleiteado.
Por fim, é importante destacar que, a despeito do equívoco formal cometido pela
Recorrente em suas declarações ao fisco, as informações e os documentos
apresentados nestes autos comprovam a existência do crédito e, portanto, devem
ser analisados com base no princípio da verdade material, segundo o qual é um
dever da Administração Pública investigar, com base na realidade dos fatos, a
existência dos elementos constitutivos da obrigação tributária ou, no presente
caso, de um crédito fiscal.
Esse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais possui farta jurisprudência
no" sentido de que o importante é a comprovação real dos créditos pleiteados

13.

O que se constata, em síntese, é que a recorrente reconhece que preencheu de
forma equivocada o PER – Pedido de Ressarcimento Eletrônico, o que teve como consequência a
assunção, pelo sistema de processamento eletrônico da RFB (responsável pela apuração do
crédito, homologação das compensações declaradas e apuração de eventual saldo credor) dos
valores apresentados neste PER e, portanto, o processamento eletrônico de tais informações.

14.

Assim o que se discute nos presentes autos é o procedimento efetivado pelo
sistema eletrônico da RFB, que terminou por homologar parcialmente algumas DCOMP, e não
homologar outras, tendo como resultado a cobrança de saldo devedor apurado ao final do
processamento.

15.

Ao final o que se discute é a cobrança dos débitos não compensados.

16.

Este CARF não é competente para analisar processos de cobrança, por não haver
mérito em discussão, e sim discussão sob procedimentos da RFB, que devem ser questionados
junto á autoridade competente pela cobrança, a unidade da RFB autora das análises e do
Despacho Decisório Eletrônico.

Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-008.448 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.905076/2008-32

Conclusão
17.

Por todo o exposto, conheço em parte do recurso e, na parte conhecida, nego
provimento.

É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital